Tribunal: TJMT
Processo: 1002478-03.2022.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002478-03.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEORGE LIMA PEREIRA - CPF: 248.153.651-72 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 513.957.201-00 (RECORRENTE), LEOPOLDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 930.448.101-59 (RECORRENTE), LINDOMARCIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 873.797.321-53 (RECORRENTE), LUCIA RAMOS PESSOA DE SOUSA - CPF: 327.600.861-00 (RECORRENTE), LUCY REGIA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 945.661.431-04 (RECORRENTE), LUZIA REZENDE DE QUEIROZ - CPF: 630.040.461-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado pelos servidores os descontos indevidos de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
George Lima Pereira, Gilcimar Ribeiro da Silva, Leopoldo Gomes dos Santos, Lindomarcio Correa de Oliveira, Lucia Ramos Pessoa de Sousa, Lucy Regia Rodrigues de Sousa e Luzia Rezende de Queiroz
.

Ação:
de Reconhecimento de direito com pedido de indenização por danos morais

Sentença
(Juizado Especial Cível de Barra do Garças-MT. Id.

157902263
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento da legalidade dos descontos realizados
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

157902268
)
:
os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, para que o recorrido seja condenado ao ressarcimento dos valores descontados injustamente no holerite dos recorrentes, bem como indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de
ação de reconhecimento de direito com pedido de indenização por danos morais proposta por
George Lima Pereira, Gilcimar Ribeiro da Silva, Leopoldo Gomes dos Santos, Lindomarcio Correa de Oliveira, Lucia Ramos Pessoa de Sousa, Lucy Regia Rodrigues de Sousa e Luzia Rezende de Queiroz

em face do
Estado
de Mato Grosso, na
qual pugnam pela anulação do ato administrativo que determinou os descontos por faltas injustificadas, bem como a condenação do recorrido para restituí-los, incluindo o pagamento de indenização por danos morais.

O conjunto probatório revela que os recorrentes são servidores público, policiais penais (em regime de plantão), lotados na cadeia pública de Barra do Garças-MT. Verifica-se nos autos que houve um desconto nos holerites dos recorrentes referente ao mês

de dezembro de 2021 por falta injustificada (Id.
158347707
).

Constata-se nos autos uma comunicação interna
(CI nº 006/2022/CPBG/SRLSP/SAAP/SESP), emitida pelo diretor da Unidade prisional,
ID
157902223

, na qual consta a informação que nenhum servidor plantonista ausentou-se do serviço no mês de dezembro/2021.

Em contraponto, o recorrido afirma que a anotação de faltas injustificadas e descontos salariais refere-se à participação dos recorrentes na greve de sua categoria profissional, conforme Decisão Judicial nº 1023417-50.2021.8.11.0000 e 1023173-24.2021.8.11.0000, todavia, não comprova a efetiva participação dos recorrentes na alegada greve.

Com efeito, a Lei Complementar 04/90, sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, estabelece em seus artigos 57 e 65 que:

“Artigo. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados")

(...)Art. 65. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

E nos termos do artigo 884 do Código Civil: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
”

Desse modo, a retenção do pagamento por dia laborado, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público.

No que tange ao pagamento de indenização a título de dano moral, sabe-se que, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Entretanto,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pelos recorrentes em razão do desconto indevido, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, ademais, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Assim, em que pese os descontos indevidos, para a configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o recorrente, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Da análise dos autos, não há qualquer indício de que, em razão dos descontos indevidos, o recorrente passou por necessidades financeiras, a ponto de ter gerado lesão à personalidade, máxime a parte substancial da renda, ora quitada.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Recurso Inominado n. 1024715-40.2022.8.11.0001 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá Recorrente (s): Estado de Mato Grosso, Marcilio Antonio da Silva e outro Recorrido (s): Estado de Mato Grosso, Marcilio Antonio da Silva e outro Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023 Ordem da pauta: 318 E M E N T A RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECUR
SOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
Comprovado pelos servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial
. (TJ-MT - RI: 10247154020228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR
o
Estado de Mato Grosso ao
ressarcimento dos valores descontados injustamente nos holerites dos recorrentes referente ao mês de dezembro de 2021 e
NEGO provimento ao pedido de Dano Moral
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023